Tribunal: TJSP
Processo: 2180002-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Execução de Alimentos – Insurgência contra decisão que decretou a prisão do Executado – A execução se iniciou apenas pelo inadimplemento das três parcelas anteriores, que o Agravante pagou, seguindo as demais, pelo rito da penhora, daí dizer-se que a opção pela alteração do rito foi da credora - Deve prosseguir o feito para a apuração correta do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Execução de Alimentos – Insurgência contra decisão que decretou a prisão do Executado – A execução se iniciou apenas pelo inadimplemento das três parcelas anteriores, que o Agravante pagou, seguindo as demais, pelo rito da penhora, daí dizer-se que a opção pela alteração do rito foi da credora - Deve prosseguir o feito para a apuração correta do débito exequendo, promovendo-se a intimação para pagamento sob pena de penhora – R. decisão agravada - Recurso provido.